Tribunal: TJPA
Processo: 0838605-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838605-19.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO AO TEMA 1266 DE REPERCUSSÃO GERAL E AO MARCO DE INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 1093 E ADIs 7066, 7070 E 7078).
RECURSO DE EMBARGOS REJEITADO
.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VCI Vanguard Confecções Importadas S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal. A embargante alega omissões quanto à repercussão geral reconhecida no STF (Tema 1266), ao marco inicial de exigibilidade do tributo (LC nº 190/2022), à aplicação dos precedentes das ADIs 7066, 7070 e 7078, à possibilidade de reversão de entendimento no STF, e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i)
definir se houve omissão quanto ao reconhecimento da repercussão geral do STF no Tema 1266;

(ii)
estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar o marco inicial de instituição do ICMS-DIFAL;

(iii)
verificar se houve aplicação indevida dos precedentes das ADIs 7066, 7070 e 7078;

(iv)
avaliar se a possibilidade de futura mudança na composição do STF justifica suspender a eficácia da decisão;

(v)
determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1266 não gera omissão relevante, pois a controvérsia já foi solucionada pelo STF em precedentes vinculantes (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078), inexistindo determinação de suspensão dos processos.

O marco inicial da cobrança do ICMS-DIFAL foi expressamente fundamentado na LC nº 190/2022, cuja eficácia se condiciona apenas à anterioridade nonagesimal, em consonância com o Tema 1093 e a ADI 5469.

Os acórdãos das ADIs 7066, 7070 e 7078, ainda que pendentes de embargos de declaração, produzem efeito vinculante desde a publicação, nos termos do art. 927, I, do CPC, não havendo exigência de trânsito em julgado.

A possibilidade de alteração futura de entendimento em razão de mudanças na composição do STF é conjectural e não autoriza a suspensão da eficácia de precedentes vinculantes.

O acórdão embargado enfrentou os dispositivos constitucionais e legais invocados (CF, art. 150, III, “b” e “c”; art. 146; art. 155, §2º, XII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 927), ainda que sem menção literal, o que satisfaz o requisito do prequestionamento, conforme a Súmula 356 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito, mas apenas a sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1266 não afasta a aplicabilidade dos precedentes do STF (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078), que autorizam a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

A pendência de embargos de declaração não retira a eficácia vinculante dos julgamentos do STF.

O prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais se satisfaz com o enfrentamento da matéria, ainda que sem menção literal ao texto legal.

A mera expectativa de reversão de entendimento em razão da mudança de composição do STF não suspende a aplicação de precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146; 150, III, “b” e “c”; 155, §2º, XII. CPC, arts. 927 e 1.022. LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; Súmula 356 do STF.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
contra o acórdão proferido pela
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, que negou provimento ao Agravo Interno da embargante, mantendo a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS ainda no exercício de 2022.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido apresenta
omissões relevantes
que comprometem a adequada prestação jurisdicional. Em suas palavras, é necessário o enfrentamento expresso de pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto:

-
À necessidade de sobrestamento do processo
até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF, que reconheceu a repercussão geral sobre a
incidência da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes após a LC 190/2022
;

-
Ao marco efetivo de instituição do tributo
, argumentando que o acórdão foi omisso ao não analisar conjuntamente os impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469), que reconhecem a ineficácia das leis estaduais instituindo o DIFAL antes da vigência da LC 190/2022;

-
À inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078
, visto que as decisões ainda não transitaram em julgado, e, portanto, não possuem força obrigatória definitiva para afastar a anterioridade anual prevista na Constituição Federal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o STF, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, já declarou que
somente a partir da produção de efeitos da Lei Complementar 190/2022 seria válida a instituição e cobrança do DIFAL
, tornando ineficazes todas as legislações estaduais anteriores. Sustenta ainda que o artigo 3º da própria LC 190/2022 exige a observância das anterioridades
nonagesimal e de exercício
(anual), ao mencionar expressamente o art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Reforça que o acórdão não poderia simplesmente aplicar os julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, pois ainda
não houve trânsito em julgado
, havendo, inclusive, a possibilidade de reversão, sobretudo diante da nova composição do STF. Invoca, ainda, precedentes como o da
Apelação Cível 0006194-75.2006.4.03.6114/SP
, em que foi mantido o sobrestamento do feito até decisão definitiva do Supremo.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário, incluindo:

- Art. 150, III, “b” e “c” da CF (anterioridades);

- Art. 146 e 155, §2º, XII da CF (hierarquia e necessidade de lei complementar para ICMS);

- Art. 102, III da CF (autoridade das decisões do STF);

- Art. 3º da LC 190/2022;

- Art. 927, I e III do CPC (precedentes obrigatórios).

Por fim, requer que:

Sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes ao acórdão, reconhecendo-se a inexigibilidade do DIFAL até 01/01/2023, por ausência de anterioridade anual;

Subsidiariamente, que as matérias apontadas sejam explicitamente enfrentadas para fins de prequestionamento, conforme súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

Em
contrarrazões
aos embargos de declaração, a parte requerida
ESTADO DO PARÁ
alegou que
inexiste qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos aclaratórios opostos pela embargante
. Sustenta que os embargos não se destinam à mera rediscussão da matéria já decidida, o que, em sua visão, é exatamente o objetivo da embargante ao interpor o presente recurso.

De acordo com o Estado,
a insurgência da embargante decorre tão somente do inconformismo com a decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Público
, a qual, ao julgar o Agravo Interno, considerou válida a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 com base na constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e na observância da anterioridade nonagesimal.

Argumenta que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas quando houver
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado, o que, segundo a Procuradoria do Estado, não se verifica no caso concreto. Assim, considera que
o recurso não atende aos pressupostos legais e processuais de admissibilidade
, devendo ser rejeitado.

Por fim, requer que
os embargos de declaração sejam integralmente rejeitados
, por não se amoldarem às hipóteses legais de cabimento, reiterando que a decisão atacada está devidamente fundamentada e que todas as teses necessárias ao deslinde da controvérsia foram adequadamente apreciadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

II - Mérito

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, como devidamente delineado no relatório, sustenta a EMBARGANTE, em apertada síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido, as quais, segundo alega, comprometeriam a completude e a segurança jurídica do julgado.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo embargante. Explico.:

1 -

Da omissão quanto ao reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.266.

A empresa embargante, na tentativa de demonstrar a existência de omissão, invocou o
Tema

1266
do
STF
, o qual trata da aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal no campo tributário.

No que se refere à alegação da EMBARGANTE acerca da pendência de julgamento definitivo do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se esclarecer que a controvérsia ventilada no presente recurso já foi exaustivamente examinada e solucionada por aquela Corte em precedentes revestidos de força vinculante.

Além disso, percebe-se que a matéria foi enfrentada no Acórdão recorrido. Vejamos:

“(...) Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do
DIFAL
em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do
DIFAL
, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF. (...)”

Diante dos argumentos acima transcritos, merece especial relevo a orientação firmada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cujas decisões, ainda que pendentes de trânsito em julgado, já produziram efeitos relevantes para o deslinde da matéria, ao assentarem, com precisão técnico-jurídica, os limites constitucionais do regime de exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Soma-se a isso o entendimento consolidado no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal delineou os parâmetros interpretativos dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, reafirmando, de forma expressa, a compatibilidade da Lei Complementar nº 190/2022 com o texto constitucional. Assim, a pendência do julgamento do Tema nº 1.266 não compromete a firmeza do acórdão embargado, que se assenta sobre fundamentos já consolidados no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e da repercussão geral.

Esses precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui ou majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Assim, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não afeta o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensas incertezas jurídicas.

Portanto, a jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e com os preceitos constitucionais aplicáveis.
Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da
embargante
relativos ao
Tema

1266
, mantendo-se a decisão proferida que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (
TEMA
1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no
Tema
118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (
Tema
1.266) do
STF
não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, "c" da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ,
STF
, ADI nº 5.469;
STF
, RE nº 1.287.019 (
Tema
1093) E RE) 1426271/RG (
Tema
1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (
Tema
118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo
STF
. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.4. A pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do
STF
, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada:
STF
, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023;
STF
, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (
Tema
1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Ante o exposto, rejeito a tese de omissão no julgado.

2 –
Da omissão quanto ao enfrentamento expresso sobre o marco de instituição do tributo, uma vez que a eficácia da cobrança do DIFAL somente se daria a partir da produção de efeitos da LC nº 190/2022, em 2023, conforme os precedentes do STF no Tema 1093 e na ADI 5469.

Não assiste razão a tese arguida, uma vez que não constato qualquer omissão ou vício no julgado, visto que o acórdão foi fundamentado amplamente no
Tema
1093 do Supremo Tribunal Federal (
STF
), bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, cujos julgamentos já modularam os efeitos das decisões para autorizar a cobrança do DIFAL a partir de 2022, respeitando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação da tese firmada pelo
STF
foi criteriosa e adequada, validando a exigência tributária nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022 e pela Lei Estadual nº 8.315/2015.

Cumpre salientar, com o devido rigor técnico, que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal — a exemplo das ADIs nºs 7.066/DF e 7.070/AL — não tem o condão de infirmar a eficácia da decisão proferida por este Tribunal. Isso porque os fundamentos adotados no acórdão recorrido estão em plena consonância com o atual estágio da jurisprudência consolidada, tanto no âmbito daquela Corte Suprema quanto na interpretação sistemática da Constituição Federal. O argumento invocado pela embargante, no sentido de que haveria um alegado "risco à segurança jurídica", foi adequadamente enfrentado e rechaçado, uma vez que o julgado embargado se apoia em preceitos constitucionais firmes e em precedentes dotados de força vinculante, circunstância que confere elevada densidade normativa e segurança à conclusão jurisdicional alcançada.

3 – Tese de que o acórdão embargado aplicou indevidamente os julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Não prospera a tese da embargante.

Em primeiro lugar, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
não se exige o trânsito em julgado para a aplicação dos precedentes vinculantes
, sendo suficiente a publicação do acórdão. Trata-se de aplicação imediata do efeito vinculante e da autoridade das decisões do STF, nos termos do art. 927, I, do CPC.

No caso concreto, as ADIs 7066 e 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE de 06/05/2024, enquanto a ADI 7078 já transitou em julgado em 14/05/2024. Logo, não há falar em ausência de definitividade suficiente a obstar a utilização desses precedentes.

Em segundo lugar, a
pendência de embargos de declaração no STF não retira a eficácia do julgamento de mérito
. Como leciona a doutrina majoritária, os embargos de declaração não têm, em regra, efeito suspensivo (art. 1.026, CPC). Assim, enquanto não alterada ou modulada a decisão, permanece hígida e vinculante.

Em terceiro lugar, o Tema 1.266, embora reconhecida repercussão geral,
não ensejou ordem de sobrestamento nacional
, inexistindo determinação do STF nesse sentido. Logo, não cabe ao tribunal local presumir tal suspensão.

Quanto à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022, já assentou o STF que se trata de norma que
apenas exige a observância da anterioridade nonagesimal
, rejeitando a incidência da anual. O voto condutor do Min. Alexandre de Moraes é expresso em afirmar que a lei não institui nem majora tributo, mas regulamenta normas gerais, de modo que a cobrança é legítima a partir de 2022, respeitado o prazo de 90 dias.

4 – Quanto a tese de
que a decisão deixou de considerar a possibilidade de reversão de entendimento do STF no julgamento futuro do Tema 1266
, tendo em vista a mudança na composição da Corte, com a entrada de novos Ministros.

A argumentação da embargante funda-se em mera conjectura. A possibilidade abstrata de alteração de entendimento em razão de novos ministros não autoriza a suspensão da eficácia de decisão vinculante. O sistema jurídico brasileiro repudia o esvaziamento dos efeitos de precedentes consolidados com base em hipóteses futuras e incertas, sob pena de instaurar insegurança jurídica.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 não implicou determinação de suspensão nacional dos processos. Logo, não compete a este Tribunal criar uma paralisação processual não determinada pelo Supremo.

A manutenção dos efeitos das decisões já publicadas do STF garante previsibilidade e estabilidade nas relações tributárias. Admitir a suspensão da eficácia de tais julgados com base em mera expectativa de reversão futura significaria sacrificar a segurança jurídica, transformando o processo em campo de incertezas estratégicas, o que é inadmissível.

A alegação da embargante não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois decisões do STF já publicadas em controle concentrado são vinculantes e eficazes. Alterações na composição da Corte não autorizam, por si, a paralisação dos efeitos da decisão.

5 –
Tese de que

houve omissão quanto ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais essenciais
, como os arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, §2º, XII, da CF; art. 3º da LC nº 190/2022; e art. 927 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da anterioridade da LC nº 190/2022, concluindo, com fundamento nos precedentes vinculantes do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1093), que a lei não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou norma geral prevista na EC 87/2015, razão pela qual somente a anterioridade nonagesimal seria exigível.

Embora não haja referência literal a todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ afasta a necessidade de menção numérica ao artigo legal, bastando que a matéria neles contida seja efetivamente apreciada. Nesse sentido, Súmula 356 do STF: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos de declaração, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

Sobre os dispositivos alegadamente omitidos:

-
Art. 150, III, “b” e “c”, da CF
: O acórdão analisou de forma expressa os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, concluindo pela aplicação apenas da noventena.

-
Art. 146 da CF
: A própria fundamentação registrou que a LC nº 190/2022 supriu a exigência de norma geral prevista na Constituição, conferindo eficácia à legislação estadual.

-
Art. 155, §2º, XII, da CF
: Foi destacado que a competência dos Estados para instituir o DIFAL estava condicionada à edição de lei complementar federal, a qual se concretizou com a LC nº 190/2022.

- Art. 3º da LC nº 190/2022
: O acórdão expressamente citou o dispositivo, frisando que a lei entrou em vigor na data da publicação, observada a anterioridade nonagesimal.

- Art. 927 do CPC
: O acórdão baseou-se em precedentes vinculantes do STF, cuja observância é obrigatória, o que satisfaz a exigência normativa.

Portanto, todos os pontos foram enfrentados, ainda que sem repetição literal do texto normativo.

Os embargos de declaração não se prestam a provocar nova apreciação da matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento, basta que a decisão enfrente o tema, não se exigindo a citação numérica de dispositivos.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida
,
o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2025